Tribunal: TJBA
Processo: 8055288-70.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8055288-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DENILTON CRUZ DE SANTANA Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MOTIVO TORPE. SEGURO DE VIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, sob acusação de haver determinado o homicídio da vítima visando obtenção de vantagem patrimonial decorrente de seguro de vida, mantendo-se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório contém indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima possuem suporte mínimo para subsistirem até julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não demandando certeza quanto à responsabilidade penal. Aplica-se, na fase do judicium accusationis, o princípio do in dubio pro societate, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial e exame necroscópico que atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo. O conjunto probatório apresenta indícios suficientes de autoria, evidenciados por elementos convergentes, como a existência de seguro de vida em que o recorrente figura como beneficiário, contatos telefônicos com a vítima e comportamento posterior voltado à obtenção da indenização securitária. Depoimentos testemunhais judicializados relatam tentativa do recorrente de obter documentos e oferecer vantagem econômica a familiares da vítima, reforçando a plausibilidade da motivação patrimonial. A análise probatória deve ser global e sistemática, sendo inadequada a fragmentação dos indícios para exigir prova conclusiva nesta fase processual. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na motivação econômica consistente na obtenção de elevado valor de seguro de vida. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui suporte em indícios de que a vítima foi atraída mediante ardil e surpreendida por disparos. O afastamento das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal. 2. O princípio do in dubio pro societate orienta a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da imputação. 3. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando houver suporte probatório mínimo, sendo seu afastamento admissível apenas quando manifestamente improcedentes. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: TJBA, RSE nº 0020420-82.2011.8.05.0080, Rel. Luiz Fernando Lima, j. 14.12.2021; TJBA, RSE nº 0300945-71.2014.8.05.0271, Rel. Júlio Cezar Lemos Travessa, j. 03.02.2022; TJMG, RSE nº 10027190023930001, Rel. Júlio César Lorens, j. 01.09.2020; TJMG, RSE nº 10686120027988001, Rel. Maria Luíza de Marilac, j. 08.05.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 8055288-70.2023.8.05.0001, sendo recorrente DENILTON CRUZ DE SANTANA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões adiante alinhadas.